Tribunal: TJDFT
Processo: 0742332-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO. PROVA. DOCUMENTO JUNTADO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ETICIDADE.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador processual estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa e efetiva (CPC, art. 6o).
3. A prova da quitação parcial da dívida pode ser apreciada e considerada em sede recursal, pois, além de impedir eventual enriquecimento sem causa da parte contrária, confere uma prestação jurisdicional justa e efetiva.
4. Os princípios da boa-fé objetiva e eticidade determinam aos contratantes que suas relações jurídicas sejam firmadas em padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte.
5. Recurso conhecido e provido.